Tribunal: STF
Processo: HC 95402
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   CRIMES FUNCIONAIS AFIANÇÁVEIS. DENÚNCIA LASTREADA EM INQUÉRITO 
   POLICIAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE DEIXOU DE EXERCER A FUNÇÃO. 
   RITO ESTABELECIDO NO ART. 514 DO CPP. INAPLICABILIDADE.
	O 
   procedimento especial previsto no artigo 514 do CPP não é de ser 
   aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na 
   qual estava investido.
	Embargos declaratórios do Ministério 
   Público acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de determinar 
   o prosseguimento da ação penal. Prejudicados os embargos de 
   declaração de Celso Ferreira.